Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), JECIRA FERREIRA LEMES - CPF: 111.864.531-68 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme r
elatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1002446-10.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JECIRA FERREIRA LEMES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais
n.º 1001610-38.2021.2020.8.11.0011 ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S.A.
, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança das faturas do contrato objeto da demanda.

A Agravante afirma nas razões do recurso que recebeu o depósito de R$ 34.860,51 (trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos) em 22/04/2020.

Sustenta que buscou meios para devolver o valor ao Banco e requereu que cessassem os descontos mensais, uma vez que o contrato foi firmado a sua revelia.

Assegura, por fim, que faz tratamento de câncer e que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda e, por este motivo, reitera a urgência da concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Com esses argumentos, pugnou pelo efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para suspender as cobranças atinentes ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120270492).

O Agravado foi intimado e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão no ID. 122410976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Jecira Ferreira Lemes
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais em face do
Banco Safra S/A
objetivando a suspensão dos descontos supostamente indevidos efetuados em sua conta bancária.

Pleiteou, desde logo, a suspensão dos débitos efetuados em sua conta bancária atinentes ao contrato de empréstimo, o qual afirma não ter contratado. O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência e, em seguida, autorizou que a Agravante depositasse judicialmente o valor integral recebido a título de empréstimo.

A Agravante efetuou o depósito do valor indicado e reiterou o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos. O Juiz de primeiro grau postergou a análise do pedido para após a manifestação do Banco Agravante acerca do valor depositado.

Inconformada, a Agravante interpôs o recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, e
m que pese aos fundamentos utilizados pela Recorrente para refutar a legitimidade dos contratos de empréstimo,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental se, de fato, a Agravante desconhece a contratação do negócio jurídico, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme r
elatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020.

Logo, o lapso temporal do suposto evento danoso e da data do ajuizamento da ação (01/07/2021), fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Aliás, se por um lado a Recorrente pôde aguardar o transcurso de mais de um ano para contrapor os atos do Banco Agravado que alega serem ilegais, por outro lado, pode, igualmente, aguardar a angularização processual com a consequente formação do contraditório na ação principal.

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostos no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021),

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022